Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700964-14.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA NOEME DOS SANTOS FERREIRA EMBARGADO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover acerca da petição Id. 36700290. Reforço tão somente que eventual descumprimento na data de pagamento da pensão ensejará a multa cominatória fixada no v. Acórdão, a qual pode ser objeto de cumprimento nos autos de origem, nos termos do art. 537, § 3°, do CPC1. Por fim, aguarde-se o julgamento designado para a Sessão Ordinária agendada para o dia 7.7.2022. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora